Tribunal: TJDFT
Processo: 0715293-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LOTAÇÃO. CIDADES DIVERSAS. ESCOLHA.
1. Constou do edital que regeu o concurso no qual o exequente foi aprovado que o aproveitamento do candidato dar-se-á dentro das Unidades disponibilizadas pelo banco, não sendo permitido outra indicação de Unidade, sendo que, quando do comparecimento do candidato na Unidade indicada, este poderá elencar sua preferência de lotação dentre aqueles disponibilizadas pela instituição bancária.
2. No momento em que é convocado, incumbe ao candidato demonstrar a existência de vaga na cidade em que pretende sua lotação.
3. Recurso conhecido e desprovido.